Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716728-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIMONE CRUZ DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de dez (10) dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator